Tribunal: TJMT
Processo: 1020052-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020052-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ARAO PERREIRA - CPF: 047.955.891-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE BEM. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos de Ação de Restituição de Coisa Apreendida com Pedido de Tutela de Urgência, deferiu liminar para determinar a restituição de trator de esteira apreendido em operação da Polícia Militar Ambiental, nomeando o agravado como fiel depositário. A apreensão decorreu de suposta infração ambiental relacionada ao transporte ilegal de madeira. O agravado sustenta ser proprietário do bem e terceiro de boa-fé, não tendo qualquer participação nos fatos investigados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a restituição de bem apreendido em operação de fiscalização ambiental a terceiro que se afirma de boa-fé; (ii) estabelecer se é cabível a nomeação do agravado como fiel depositário do bem enquanto pendente o julgamento administrativo da infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação ambiental autoriza a apreensão de bens utilizados em infrações ambientais, nos termos do art. 25 da Lei n. 9.605/1998, independentemente de comprovação de uso específico ou habitual na infração (Tema 1.036/STJ).

4.

A jurisprudência do STJ admite a restituição do bem a terceiro de boa-fé, mediante sua nomeação como fiel depositário, desde que inexista risco ambiental e haja defesa administrativa pendente de julgamento (Tema 405/STJ).

5.

O agravado demonstrou a propriedade do trator de esteira por meio de contrato de compra e venda, e não consta como autuado ou responsável pelas infrações ambientais no auto de infração.

6.

Não há nos autos qualquer elemento que indique envolvimento do agravado com os fatos apurados ou risco de reincidência na prática infracional, sendo plausível sua condição de terceiro de boa-fé.

7.

A manutenção da apreensão do bem, sem risco ao meio ambiente e com prejuízo à atividade econômica do agravado, afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de favorecer a deterioração do bem.

8.

A nomeação do agravado como fiel depositário assegura a guarda provisória do bem, sem prejudicar o interesse público ou o andamento do processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput; CPC, art. 300; Lei n. 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV; Decreto n. 6.514/2008, arts. 105 e 106.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.036, REsp 1.814.944/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.06.2020; STJ, Tema 405, REsp 1.133.965/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.04.2018; TJMT, AI 1008652-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida F. Fago, j. 24.01.2023; TJMT, AI 1024764-84.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Restituição de Coisa Apreendida com Pedido de Tutela de Urgência no 1014639-07.2025.8.11.0015, ajuizada por ARÃO PEREIRA.

A decisão objurgada deferiu o pedido liminar postulado pelo agravado, determinando a imediata restituição do trator de esteira marca KOMATSU, modelo D65E, número de série 65E06B-B-B144, ano 1980, apreendido pela Polícia Militar Ambiental, nomeando o autor da demanda como fiel depositário do bem.

Na origem, cuida-se de Ação de Restituição de Coisa Apreendida com Pedido de Tutela de Urgência proposta por ARÃO PEREIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a restituição de trator de esteira da marca KOMATSU, modelo D65E, ano 1980, número de série 65E06B-B-B144, apreendido em 17/04/2025 pela Polícia Militar Ambiental, em operação realizada pela 4a CIPMPA de Sinop/MT, conforme Termo de Apreensão no 4872004425, por suposta infração ambiental relacionada ao transporte ilegal de madeira.

O autor da ação originária, ora agravado, sustentou ser proprietário do bem apreendido, alegando que o trator foi apenas locado para prestar serviço de transporte, figurando como terceiro de boa-fé, não tendo participado ou concorrido para eventual infração ambiental, tendo sido vítima da situação. Aduziu, ainda, que o veículo
se encontra
atualmente depositado na Secretaria Municipal de Obras de Sinop/MT, já sem qualquer relação com os fatos investigados, não subsistindo mais motivo para manutenção da apreensão.

O magistrado
a quo
, ao analisar o pedido liminar, entendeu presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deferindo o pleito para determinar a imediata restituição do trator de esteira apreendido, nomeando o requerente como fiel depositário.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: a) a legalidade da apreensão do bem utilizado na prática de infração ambiental, amparada no art. 25, §4o da Lei no 9.605/98, que não exige comprovação do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional; b) o entendimento pacificado do STJ sobre o tema, consolidado no Tema no 1.036 de recursos repetitivos; c) a impossibilidade de nomeação do agravado como fiel depositário, ante a não comprovação efetiva da propriedade do bem; d) a observância estrita da legislação ambiental pelos agentes fiscais, sem qualquer excesso ou ilegalidade que pudesse ensejar a intervenção judicial.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para sobrestar imediatamente os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

Em decisão monocrática, indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante, mantendo íntegra a decisão recorrida até o julgamento de mérito deste recurso.

Em contrarrazões, o agravado ARÃO PEREIRA sustentou que é legítimo proprietário do trator apreendido, cuja aquisição foi comprovada por nota fiscal e contrato de compra e venda. Defendeu que não participou de qualquer infração ambiental, tendo o bem sido utilizado pontualmente por terceiro (Rogério Esteves Viana), que figura como o efetivo autuado na esfera administrativa. Reforçou a imprescindibilidade do bem para o exercício de sua atividade laborativa e a inexistência de qualquer notificação, imputação ou responsabilidade administrativa em seu desfavor, requerendo, ao final, o desprovimento do agravo, com a manutenção da decisão agravada.

O Ministério Público, no parecer de I
d
301011881, manifestou-se pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de que a apreensão de bens empregados na prática de infrações ambientais é medida legítima, fundada no poder de polícia ambiental, não estando condicionada à demonstração de habitualidade no uso do bem ou à culpa do proprietário, tampouco gera a este direito subjetivo à restituição ou à sua nomeação como fiel depositário, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na possibilidade ou não de devolução de máquina apreendida em operação da Polícia Militar Ambiental por suposta infração relacionada ao transporte ilegal de madeira, mediante a nomeação do proprietário do bem como fiel depositário, quando este alega ser terceiro de boa-fé, não tendo participado ou concorrido para a infração ambiental.

Preliminarmente,
impende consignar que a tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado, erigida à categoria de direito fundamental pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, caput, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nesse contexto, a legislação ambiental brasileira, notadamente a Lei no 9.605/1998, estabelece sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, entre as quais se insere a apreensão de produtos e instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais.

Com efeito, o art. 25, caput e §4o, da Lei no 9.605/1998, dispõe que:

"Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§ 4o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem."

Na mesma esteira, o art. 72, inciso IV, do mesmo diploma legal, estabelece como sanção administrativa a
"apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração"
.

O Decreto no 6.514/2008, que regulamenta a Lei no 9.605/1998, por sua vez, dispõe em seus
arts
. 105 e 106:

"Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo
.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.
” (destaquei).

“
Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I -
a
órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar;

ou

II
- ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações
.

§ 1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito."
(destaquei)

É inconteste que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.036 (REsp 1.814.944/RN), fixou a tese de que
"a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional"
.

Todavia, não se pode olvidar que o próprio STJ, no âmbito do Recurso Especial no 1.133.965/BA (Tema Repetitivo no 405), reconheceu a possibilidade de liberação do bem apreendido mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente. Confira-se:

"AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4o, DA LEI N. 9.605/98 [...] LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO. [...] 5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4o, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o,
incs
. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...] 9.
Despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário
. 10. Em resumo: o art. 2o, § 6o, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4o, da Lei n. 9.605/98;
entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa
- anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...] 16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -,
entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido),
mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas). [...]".

(STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018,
DJe
11/05/2018
– destaquei.
)

Nesse diapasão, esta Corte de Justiça também tem se posicionado favoravelmente à restituição do bem apreendido ao proprietário de boa-fé, conforme se depreende dos seguintes julgados:

"DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APREENSÃO DE BENS EM FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. RESTITUIÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONSTITUIÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a restituição dos bens apreendidos em fiscalização ambiental, sendo eles um trator de esteira e uma caminhonete, ao agravado, terceiro de boa-fé e proprietário dos bens, mediante sua constituição como fiel depositário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravado, na condição de terceiro de boa-fé, proprietário dos bens apreendidos, possui o direito de tê-los restituídos, considerando a tutela de urgência e a ausência de comprovação de sua participação na infração ambiental. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano. No caso, a documentação comprobatória evidencia que o agravado adquiriu e alugou os bens de boa-fé, sem indícios de que participou da infração ambiental. 4. A manutenção da apreensão dos bens que não apresentam risco imediato ao meio ambiente configura medida desproporcional, especialmente considerando os danos econômicos pela depreciação dos bens em pátios públicos. 5. O STJ (Tema 405, REsp 1133965/BA) já reconheceu a possibilidade de restituição de bens a terceiros de boa-fé, desde que não haja risco ambiental. Este entendimento foi seguido pela jurisprudência desta Corte, que admite a liberação dos bens mediante constituição de fiel depositário, em atenção ao princípio da razoabilidade e ao interesse público. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
É possível a restituição de bens apreendidos em fiscalização ambiental a terceiro de boa-fé, mediante sua constituição como fiel depositário, quando ausentes indícios de envolvimento na infração e desde que não haja risco ambiental
." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 9.605/1998, art. 25; Decreto n. 6.514/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 405, REsp 1133965/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.10.2009; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1008652-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 24.01.2023."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10228528120248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025
– destaquei.
)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – BEM APREENDIDO POR SUPOSTA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL – CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – POSSIBILIDADE – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE NOTA FISCAL – DECISÃO REFORMADA – LIMINAR RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É possível a apreensão de bens utilizados na prática de ilícito ambiental, conforme preveem os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998. 2. Sendo comprovado que o bem apreendido pertence àquele contratado para prestação de serviços, mediante apresentação de nota fiscal em nome do proprietário, a liberação do bem se mostra possível, mediante termo de fiel depositário em nome deste
. 3. Recurso conhecido e provido, decisão reformada."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008652-40.2022.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/02/2023
– destaquei.
)

"E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – APREENSÃO DE MÁQUINA – PROPRIETÁRIO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – DEMONSTRAÇÃO – LIBERAÇÃO – ACERTO DA DECISÃO – DESPROVIMENTO.
Havendo comprovação de que o proprietário da máquina apreendida pela prática de ilícito ambiental é terceiro de boa-fé, mostra-se correta a decisão que liberou o maquinário, nomeando-o fiel depositário
." (TJ-MT - AI: 10247648420228110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023
- destaquei
)
.

In
casu
, observ
a-se
que o magistrado
a quo
, ao proferir a decisão agravada, sustentou que o autor da demanda demonstrou, através de contrato de compra e venda, ser o proprietário do trator de esteira apreendido, bem como que não figurou como autuado ou responsável pelas infrações ambientais descritas no Auto de Infração no 4872004325.

Conforme pontuado na decisão recorrida, o próprio auto de infração foi lavrado em nome de "ROGÉRIO ESTEVES VIANA", CPF no 030.955.661-90, por três infrações distintas (transporte ilegal de madeira sem licença do vendedor, destruição/danificação de vegetação nativa em área de especial preservação, e descumprimento de embargo de obra ou atividade), não constando em momento algum a parte agravada como autuada ou corresponsável pelas infrações ambientais descritas.

Ademais, consignou-se que os bens apreendidos são imprescindíveis para o exercício da atividade profissional da parte autora, sendo fonte de renda e subsistência dela e de sua família, o que evidencia a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, ponderou-se sobre o risco de deterioração do bem apreendido se mantido exposto às intempéries, especialmente considerando que o trator de esteira é um bem de considerável valor econômico.

Nesse contexto,
resta claro
que a decisão agravada não merece reforma, pois, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado a tese de que
"a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional"
(Tema 1.036/STJ), o mesmo Tribunal também reconheceu a possibilidade de liberação do bem apreendido mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente (Tema 405/STJ).

No caso em apreço, restou demonstrado que o agravado é proprietário do trator de esteira apreendido, conforme contrato de compra e venda apresentado, e que não figurou como autuado ou responsável pelas infrações ambientais descritas no Auto de Infração no 4872004325, o que evidencia sua condição de terceiro de boa-fé.

Ademais, não há elementos nos autos que indiquem que o agravado tenha participado ou concorrido para a prática da infração ambiental, tampouco que a restituição do bem, mediante sua nomeação como fiel depositário, possa representar risco de utilização em novas infrações ambientais.

Outrossim, a manutenção da apreensão do trator de esteira, além de privar o agravado de seu instrumento de trabalho e fonte de renda, pode acarretar a deterioração do bem, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário, conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.133.965/BA (Tema 405).

Nesse diapasão, a restituição do bem ao agravado, mediante sua nomeação como fiel depositário, mostra-se medida adequada e proporcional, em consonância com os princípios do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo administrativo ambiental.

Ressalte-se, por oportuno, que a nomeação do agravado como fiel depositário não implica em liberação definitiva do bem, mas apenas em sua guarda provisória até o julgamento final do processo administrativo, preservando-se, assim, o interesse público na proteção do meio ambiente e o direito do proprietário de boa-fé à preservação de seu patrimônio.

Em face do exposto,
em dissonância com o parecer
da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025